Tribunal: TJMT
Processo: 0004375-41.2017.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004375-41.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Desobediência, Apropriação Indébita]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BEATRIZ DIAS FERREIRA - CPF: 054.257.211-70 (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO JUSTINO SIMOES - CPF: 023.652.391-02 (APELANTE), URIEL ROSA DA SILVA - CPF: 006.158.641-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E RECEPTAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇAO – PROCEDÊNCIA – 1) APROPRIAÇÃO INDÉBITA NÃO

COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DO DOLO
ANIMUS REM SIBI HABENDI –
PALAVRAS DO APELANTE CONFIRMADA PELAS PROVAS ORAIS COLHIDAS EM JUÍZO 2) RECEPTAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM E A OCORRÊNCIA DE CRIME ANTECEDENTE - 3)
DE OFÍCIO
– REDUÇÃO DA PENA DE MULTA RELATIVA AO CRIME DE RESISTÊNCIA - PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ENUNCIADO N. 33, TCCR/TJMT -
RECURSO PROVIDO
, COM
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
, E EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1- Ausente prova segura do dolo de assenhoreamento definitivo do bem móvel de que tinha a posse ou a detenção provisória, e estando, a versão do apelante em harmonia com outras provas orais colhidas em juízo, a absolvição é medida que se impõe.

2- Para a configuração do delito de receptação, imprescindível a comprovação do crime antecedente. Assim, não sendo reconhecido o crime de apropriação indébita do bem, não há espaço para a configuração do crime capitulado no art. 180, CPP.

3- “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
, inteligência do Enunciado n.o 33 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.
, na qual
Uriel Rosa da Silva
, foi condenado à pena de
1 ano
de
reclusão
, regime
aberto
, e
10 dias-multa
, pelo cometimento do crime de
Apropriação Indébita
(art. 168, CP) e por
Marcos Antonio Justino Simões
, condenado à sanção de
2 anos e 4 meses
de
reclusão e 2 meses e 14 dias
de
detenção
, regime
semiaberto
, além de
300 dias-multa
, pela prática dos crimes de
Receptação
(art. 180, CP) e
Resistência
(art. 330, CP).

Em suas razões recursais,
Uriel
pleiteou a
absolvição
do crime de Apropriação Indébita

(art. 168, CP), alegando total ausência de dolo.

Por sua vez,
Marcos Antônio
também

pugnou a
absolvição do
delito de Receptação (art. 180, CP) invocando a ausência de dolo e também a atipicidade da conduta. (ID. 8 6107981).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso de ambos (ID. 86107983/86107984);
igualmente
a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, conforme sumário

(ID. 90390467).

“Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação defensiva
. Apelante Uriel Rosa da Silva condenado pelo delito de apropriação indébita. Recorrente Marcos Antônio Justino Simões condenado pelos crimes de receptação e desobediência, em concurso material. Pretende-se a absolvição do apelante Uriel Rosa do crime de apropriação indébita e, consequentemente, a absolvição do recorrente Marcos Antônio do cometimento do crime de receptação. Argumenta-se a inexistência de delito de apropriação indébita diante da ausência de ânimo de assenhoramento definitivo. Consequentemente, pretende-se a exclusão do crime do art. 180,
caput
, do CP, pela ausência de delito antecedente necessário à caracterização do crime de receptação. Absolvições fundamentadas no art. 386, III, do CPP.
IMPOSSIBILIDADE
. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Palavras firmes e coerentes da vítima. Bem apreendido tempos depois do combinado para a devolução, já na posse de terceira pessoa. Apelante encontrado na posse do objeto do crime. Não comprovada a origem lícita do bem. Inversão do ônus da prova. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá,
28 de julho de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021